Tribunal: TJDFT
Processo: 0715465-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715465-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVANILDO NOGUEIRA PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rivanildo Nogueira Paiva em face da r. decisão (ID 35336747 - pág. 51/53) que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de antecipação da tutela com vistas à suspensão imediata da eficácia do ato administrativo atacado, que sobrestou os pagamentos do auxílio-invalidez que o Autor/Agravante recebia desde que foi transferido para a inatividade, em virtude de cardiopatia grave que o tornara inválido e incapaz para o serviço militar. Narra o Autor/Agravante que ingressou para as fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do DF em 1971 e foi diagnosticado como portador de insuficiência coronariana crônica e hipertensão arterial em 1998, tendo realizado procedimento cirúrgico e se submetido a perícia médica pela Junta e Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do DF, em 1999, em que se concluiu pela invalidez permanente e incapacidade definitiva para o serviço militar. Explica que, diante desse fato, submete-se, periodicamente, a novas perícias médicas do Corpo de Bombeiros Militar do DF, para averiguar a manutenção da situação de invalidez. Aduz que, todavia, na última avaliação realizada, o Centro de Perícias Médicas do CBMDF concluiu que o Autor é incapaz para o serviço de bombeiro, porém, não é inválido, fato que ensejou o sobrestamento do pagamento do auxílio-invalidez, por ato da Diretoria de Inativos e Pensionistas. Alega que a conclusão do Centro de Perícias Médicas do CBMDF é equivocada e junta aos autos cópias dos resultados de exames e relatórios médicos elaborados ao longo dos anos, a fim de comprovar a permanência da invalidez. Argumenta que a supressão do pagamento do auxílio-invalidez compromete a renda dele e que já se encontra em idade avançada, com 72 (setenta e dois) anos, necessitando, assim, comprar medicamentos e custear exames e consultas não acobertadas pelo plano de saúde. Pleiteia, em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da r. decisão agravada a fim de que seja determinado o restabelecimento do pagamento do auxílio-invalidez, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro, de plano, a presença de tais requisitos. Evidencia-se do feito que a análise da questão não prescinde da devida instrução probatória, sendo inviável ao magistrado desconstituir, sem a realização de contraditório prévio, a decisão da junta médica especializada do CBMDF, sob consequência de afronta ao devido processo legal. Sobre o tema, colaciono julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) Registe-se não haver prova do perigo de dano, pois não foi demonstrado que a suspensão do pagamento do auxílio-invalidez pode inviabilizar a aquisição de medicamentos e a realização de exames, com reflexos negativos na saúde do Autor/Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator